Tribunal: TJDFT
Processo: 0013376-09.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0013376-09.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 56097578, fls 1072-1089/PDF, o Distrito Federal informou e juntou o comprovante de depósito judicial para pagamento de requisições de pequeno valor de ELIAS SANTOS DA SILVA, BELCHIOR CAIXETA DOS REIS, BIOMAR RIBEIRO DA SILVA, GONÇALO LIMA DA ROCHA, PAULO PEREIRA LIMA, PAULO ROBERTO BEZERRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS CONTRATUAIS). Depois de intimado, o SINDIRETA (ID: 56967930) manifestou concordância com a quantia depositada e pugnou pela transferência de valores creditados para a conta bancária de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ: 04.549.858/0001-60, na modalidade PIX. Declaro extinta a execução em face dos créditos de ELIAS SANTOS DA SILVA, BELCHIOR CAIXETA DOS REIS, BIOMAR RIBEIRO DA SILVA, GONÇALO LIMA DA ROCHA, PAULO FERREIRA LIMA, PAULO ROBERTO BEZERRA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS CONTRATUAIS (ID: 52749279, 52754323, 52754329, 52754335, 52754341 e 52754344 9). Expeça-se alvará levantamento de valores, na modalidade PIX. Brasília, 16 de março de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador